Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reformou parcialmente a sentença e reconheceu o direito à inclusão de apenas 1086 dias na contagem de tempo para concessão de aposentadoria especial à autora.
2. Alega, em síntese, que em relação aos dias não reconhecidos no acórdão (2811), são relativos a atuação em atividades típicas de magistério enquanto lotada no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e omissão no acórdão no que se refere à análise do reconhecimento de 2811 dias exercidos fora de sala de aula como atividades típicas de magistério.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme exposto no item 9 do acórdão embargado, as atividades desenvolvidas pela recorrente no período de lotação no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, não são típicas de magistério, mas voltadas a recrutamento, seleção e capacitação de recursos humanos da rede pública de ensino (ID 66333064 - Pág. 5).
6. Ressalte-se que o conceito de magistério, embora expandido para incluir atividades além da docência em sala de aula, permanece vinculado ao contexto específico de ensino básico (ADI 3.772/DF).
7. Conforme vem sendo reconhecido por esta Turma Recursal, o direito à contagem de tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial cabe aos professores que estejam lotados nas Regionais de Ensino, desde que vinculados às UNIEB’s, tendo em vista que as atividades ali desempenhadas são de apoio pedagógico voltados para as escolas.
8. Em suma, o professor que pretende o reconhecimento do tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial que esteja desempenhando atividades pedagógicas fora de sala de aula e do estabelecimento escolar deve, necessariamente, demonstrar que tais atividades são voltadas para o ensino básico, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Jurisprudência citada: STF, ADI 3.772/DF